Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-97.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000012-97.2015.8.14.0074

APELANTE: PABLO RENATO CHAVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO, PORÉM, DECRETADA,
EX OFFICIO
, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.
No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

2. A
r.
sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de detenção
,
em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 129, §9º, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.
Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 11/03/2015 e que a sentença foi publicada em 26/09/2019, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

Assim, considerando que já decorrido o período de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

3. Recurso conhecido e improvido, e declarada de ofício a prescrição na modalidade retroativa, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e declarar de ofício a prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

PABLO RENATO CHAVES DA SILVA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/Pa, que o condenou a
pena de 01 (um) ano de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 22 de outubro de 2014, as 10h30, agrediu sua mulher, Sra. Maria Betânia Brito de Jesus, com chutes e ao procurar a autoridade policial informou que, além das agressões sofreu ameaças de morte caso procurasse se separar do réu.

Em
razões recursais (ID 16808603 – Págs. 151/153),
pugna a defesa pela reforma da sentença que seja o apelante absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em
contrarrazões (ID 16808604 – Págs. 157/162),
o Ministério Público requer que seja conhecido e
improvido
o recurso de apelação criminal interposto.

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,

manifesta-se pelo conhecimento e pelo
improvimento
do recurso, devendo a r. Sentença ser reformada.

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pugna pela reforma da sentença para que seja redimensionada a pena ao mínimo legal.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
01 (um) ano de detenção
,
em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 129, §9º, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 11/03/2015 e que a sentença foi publicada em 26/09/2019, excedendo em muito o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição.

Assim, considerando que já decorrido o período de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
PABLO RENATO CHAVES DA SILVA
, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024